Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-40.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DA CRIANÇA PARA O PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. ATENDIMENTO EM REDE DE SAÚDE PARTICULAR. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico somente se verifica quando a lesão suportada pelo paciente poderia ter sido evitada e não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento.

2. A prestação de serviço médico, salvo exceções (por exemplo: cirurgia estética) é obrigação de meio e não de resultado, uma vez que na obrigação de meio, a assunção de obrigações limita-se ao desempenho ou emprego de determinados meios ou de conhecimentos específicos para se alcançar um resultado, o qual, porém, não é garantido.

3. O profissional não tem como garantir o resultado que o paciente espera, pois depende de inúmeros fatores, uma vez que os fins terapêuticos do procedimento ensejam utilização de técnicas relativas à natureza imprecisa da medicina.

4. Para que um suposto erro médico dê azo à indenização, necessário que fique comprovado que o profissional não agiu com os cuidados adequados, necessários e exigíveis; e, ainda, que as sequelas que sobrevieram ao paciente resultaram da sua conduta.

5. A ausência de encaminhamento da criança ao especialista da rede pública de saúde, para fornecimento de tratamento adequado, caracteriza a conduta omissiva do profissional de saúde, suscetível de reparação, a qual restou devidamente demonstrada com o tratamento da criança na rede particular de saúde.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida